Tribunal: TJDFT
Processo: 0726383-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726383-56.2020.8.07.0016 RECORRENTE: CLEIDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA DE FILHO À MÃE E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DEPOIMENTO DE FAMILIAR E DE POLICIAIS MILITARES CONFIRMANDO OS FATOS DELITIVOS. CONSENTIMENTO DE CONTATO POR PARTE DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM UM SEXTO. ATENUANTE E AGRAVANTE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestada pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos) de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer. 2. Eventual anuência da vítima para contatos com o acusado, ou até mesmo a permissividade de convivência por parte da ofendida, não cessa a validade das medidas protetivas de urgência regularmente deferidas e vigentes. O comando judicial destina-se, primeiramente, a tutelar a administração da justiça (bem jurídico indisponível), de modo que a alegada tolerância da vítima não repercute na tipificação penal e, muito menos, na punibilidade do fato criminoso. 2.1. Por conseguinte, para consumação do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, basta o ato voluntário do agente consistente em se aproximar da vítima, desprezando a proibição que lhe foi imposta, sendo irrelevante a razão do descumprimento da ordem judicial. 3. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica por intermédio de conjunto probatório sólido, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo quando os relatos da vítima e testemunhas são compatíveis com as versões apresentadas na fase informativa. 4. Ainda que o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais incidentes na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), a jurisprudência do Superior Tribunal consolidou-se no sentido de que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, sendo possível um incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa específica para tanto, o que não se verificou no caso concreto. 5. Conquanto seja possível a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante da confissão espontânea, no caso de acusado multirreincidente, a agravante prepondera sobre a confissão, devendo o incremento da pena ser realizado de forma proporcional, conforme com as peculiaridades do caso concreto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 24-A da Lei 11.340/2006; e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição diante do consentimento da vítima e da ausência de dolo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006; e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp 1.896.226/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A010